Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-81.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-81.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO MOURA DE SOUZA - CPF: 534.840.101-34 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMUNIDADE ÁGUA BRANCA. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS DA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRENTE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO
.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente, diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO MOURA DE SOUZA em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência
à pretensão inicial
, para condenar a recorrida ao pagamento R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, decorrentes de queda de energia.

O recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do quantum indenizatório fixado, “levando-se em consideração a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes”.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão do beneficio da gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (id. 160411477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023